Tribunal: TJMT
Processo: 1014483-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014483-74.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA (AGRAVADO), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAGDA VICTOR DE MATOS - CPF: 836.056.061-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO No 1014483-74.2019.8.11.0000

RECLAMANTE: BANCO BONSUCESSO S.A.

RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO

S.A.

TERCEIRO INTERESSADO: MAGDA VICTOR DE MATOS

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO LIMINAR - DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a reclamação contra o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais que não conheceu do recurso inominado pela falta de preparo, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por

BANCO BONSUCESSO S.A.

contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a Reclamação ajuizada pelo ora agravante em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais que não conheceu do Recurso Inominado pela falta de recolhimento integral do preparo, nos autos da Ação Indenizatória proposta por
MAGDA VICTOR DE MATTOS.

Em síntese, sustenta o agravante que o
decisum
se mostra
equivocado, na medida em que declarou deserto o recurso inominado apresentado pelo agravante, pois deveria ter sido oportunizado à instituição financeira prazo para complementação das custas recursais, uma vez verificada que o recolhimento foi a menor.

Alega que a regra do artigo 1.007, § 2o, do CPC/15, merece ser acatada, mesmo em se tratando de processo perante os Juizados Especiais Cíveis, tendo em vista ser entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, que é necessário permitir a correção de eventual irregularidade, partindo da premissa que preparo a menor não se equivale à ausência de preparo, nos termos do REsp 206.511-SP.

Defende
a possibilidade de concessão de prazo para a juntada de complementação do preparo do Recurso Inominado nos Juizados Especiais Cíveis, em razão da boa-fé processual e em atendimento aos princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa.

Ao final, postula pela reconsideração da decisão monocrática, a fim de dar provimento ao agravo interno para que o agravante seja intimado a complementar as custas recursais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 32164972).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto
contra decisão monocrática desta relatora que indeferiu liminarmente a Reclamação apresentada pelo ora agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar a reclamação, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de reclamação proposta por
BANCO BONSUCESSO S.A.
contra o acórdão proferido pela EGRÉGIA
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
que negou seguimento ao
Recurso Inominado no
0073121-85.2017.811.0001
, por faltar requisito de admissibilidade, qual seja, o pagamento integral das custas processuais.

Sustenta o reclamante que o referido acórdão contraria os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça de Minas Gerais e Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

No mais, discorre sobre seu direito à possibilidade de complementação das custas recursais no Juizado Especial Cível e, ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo do acórdão da Turma Recursal única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso até o julgamento do mérito da presente reclamação, evitando-se o seu trânsito em julgado da decisão da Turma recursal, que cristalizaria dano irreparável.

É o relato.

Decido.

A originalmente denominada “reclamação constitucional” teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei no 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), não mais se resumindo a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões de Tribunais.

Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.

Por se tratar de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão a uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do art. 988 do CPC/15:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II -
garantir a autoridade das decisões do tribunal
;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

Importa destacar ainda que aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da reclamação, conforme o disposto no artigo 1o da Resolução de no 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em
enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes
.” (g.n.).

Nesse contexto, o artigo 15-B do Regimento Interno deste Tribunal estabelece a competência da Seção de Direito Privado para julgar as reclamações, consoante se denota abaixo:

“Art. 15-B. À Seção de Direito Privado compete julgar:

[...]

VII - as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado. (Acrescido pela E.R. n.o 028/2017 - TP)
” (g.n.).

No presente caso, a parte reclamante sugere que sua pretensão se enquadra no art. 988 e seguintes do CPC/15 e Resolução STJ/GP no 3/2016 para viabilizar a reforma do acórdão reclamado, com fundamento no julgado do STJ,
REsp no 953.864/DF, j. em 18/09/2007
.

Ocorre, todavia, que o presente instrumento deve ser liminarmente indeferido.

Isso porque, a decisão indicada pela parte reclamante não corresponde à hipótese de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado.

Assim, ausente qualquer decisão vinculativa de Tribunal Superior sobre a matéria que ora se tenta debater, resta claro que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, na tentativa de utilizá-la como mero sucedâneo recursal, para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.

Conquanto embase seu reclamo no artigo 988, inciso II, do CPC/15, de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a orientação de que
“
Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade à
súmula
e
decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que
a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC.
”

(STJ, AgInt na Rcl 33.853/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017). (g.n.).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO. 1
. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, ‘f’, da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal.
2. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE. 1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. [...] 3.
É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg nos EDcl na Rcl 35.887/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 25/06/2018) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TURMA RECURSAL. CAUSA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). REGIME PRÓPRIO DE SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA PREVISTO NOS ARTS. 18 E 19 DA LEI. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO 12/2009 DO STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA OU A RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei n. 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito das Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios) não é cabível reclamação contra decisões proferidas no âmbito do Juizado Estadual da Fazenda Pública, tendo em vista que há previsão de pedido de uniformização de lei em relação às questões de direito material. 2. O cabimento da reclamação da Resolução n. 12/2009, pressupõe a demonstração de divergência entre o julgado reclamado e a Súmula ou recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC) no âmbito desta Corte Superior, o que não foi cumprido. 3.
A reclamação destina-se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, mas não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal.
4. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgRg na Rcl 29.542/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 16/08/2017) (g.n.).

No mesmo compasso caminha a jurisprudência sedimentada pelo colendo Supremo Tribunal Federal:

“[...]. Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de não observância, pelo Tribunal de origem, de decisão proferida no Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de processo-paradigma de repercussão geral (RE-RG 631.240 - Roberto Barroso). Competência dos tribunais originários para solucionar casos concretos. 3.
Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento
. 4. Agravo regimental não provido. ”

(Rcl 23774 AgR, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. em 14/10/2016, processo eletrônico DJe-248 divulg 21/11/2016 public. 22/11/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional.
2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(Rcl 20627 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 29/03/2016, proc. Eletr. DJe-081 divulg. 26/04/2016 publ. 27/04/2016).

Por fim, fica a parte advertida que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode vir a gerar a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC/15. Igualmente, a oposição de eventuais embargos declaratórios de nítido intuito protelatório resultará na incidência da penalidade descrita no § 3o do art. 1.026 do CPC/15.

Ante o exposto,
indefiro liminarmente a petição inicial
, nos termos do art. 51, inc. XIV e XV, do RITJ/MT c/c art. 485, inc. I, do CPC/15.

Sem custas e honorários sucumbenciais.

Dê-se ciência à douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Transcorrido o prazo recursal, ao arquivo com as baixas de estilo.

P. I. C.

Cuiabá,

de

de 2019.

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Conforme relatado, o agravante alega que a decisão monocrática contraria a orientação firmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eis que negou a aplicação ao disposto no artigo 1.007, §2o, do CPC/15.

No entanto, conforme destacado na decisão recorrida, não restou demonstrado que o acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV e 1.036, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...);

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

“Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça.”

Ademais,
não cabe reclamação para reverter decisão de Turma Recursal em matéria de direito processual civil, tendo em vista que o processo, nos juizados especiais estaduais, é regido pela Lei no 9.099/95.

Neste contexto, a Reclamação é admitida somente nas hipóteses em que restar demonstrada a divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo ou em enunciados de súmulas do Superior Tribunal de Justiça, requisito não demonstrado pela Reclamante.

No caso, o agravante sustenta que o indeferimento liminar da Reclamação se deu de forma equivocada, uma vez que o recolhimento parcial do preparo constitui ofensa ao artigo 1.007, § 2o, do CPC/15, razão pela qual contraria o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, consoante entendimento reiterado no STJ, não cabe Reclamação em face de divergência envolvendo questão de ordem processual, em virtude da autonomia dos Juizados Especiais para a regulamentação de seu procedimento, bem como não se aplica a regra inserta no artigo 1.007, § 2o, do CPC/15, por se tratar de norma especial.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LEI 9.099/95. RESOLUÇÃO No 12/2009.

1. O Superior Tribunal de Justiça, desde a decisão do STF nos EDcl no RE 571.572-8/BA, Rel. Min. Ellen Gracie, passou a admitir o uso da reclamação para "dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a [sua] jurisprudência..." (art. 1o da Resolução n.o 12/2009, do STJ).

2. A divergência exigida, nos termos do art. 1o da Resolução n.o 12, deve ser verificada em face de jurisprudência consolidada do STJ, hábil a proporcionar ao jurisdicionado confiança de que a legislação federal será interpretada e aplicada em um mesmo sentido. Precedente.

3. A expressão 'jurisprudência consolidada' abrange apenas temas de direito material, excluindo questões processuais, em face da autonomia dos Juizados Especiais para regular o seu procedimento (art. 14, "caput" e § 4o da LF n. 10.249/01).

4. Necessidade, ainda, que a decisão do Juizado Especial Cível tenha contrariado (a) súmula do STJ, (b) decisão proferida em sede de recursos repetitivos ou (c) jurisprudência consolidada desta Corte.

5. O preparo recursal no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Estaduais (Lei n.o 9.099/95), além de se tratar de questão processual, é regulado por norma especial, não tendo aplicação a jurisprudência desta Corte relativa à regra geral do art. 511, § 2o, do CPC.

6. Interpretação da questão à luz dos princípios reitores do Sistema dos Juizados Especiais Cíveis. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg na Rcl 4312/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010, destaque meu)

(...)

Na mesma linha, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 20.530/SC, 1a S., Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 22.09.2014; Rcl 20.523/SC, 1a S., Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 22.09.2014; e Rcl 20.517/SC, 1a S., Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 22.09.2014. Isto posto, nos termos do art. 34, XVIII, a do Regimento Interno desta Corte, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação.
(STJ, Rcl 032836, Rel. Min. Regina Helena Costa, p. em 18/10/2016) (g.n.)

AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE PREPARO RECURSAL EM PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESOLUÇÃO N. 12/2009 DO STJ. QUESTÃO DE DIREITO PROCESSUAL. DESCABIMENTO.

1. A divergência que autoriza o conhecimento de reclamação, nos termos do art. 1o da Resolução STJ n. 12/2009, abrange apenas temas de direito material, com exclusão das questões processuais.

2. O preparo recursal no âmbito do procedimento dos juizados especiais estaduais deve ser feito de maneira integral, na forma estabelecida pelo art. 42 da Lei n. 9.099/1995, não sendo aplicável a jurisprudência desta Corte relativa à regra geral do art. 511, § 2o, do CPC.

3. Agravo regimental desprovido
.

(AgRg na Rcl 4.885/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 25/04/2011)

Desta feita, o preparo recursal no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Estaduais deve ser realizado de maneira integral, na forma estabelecida pelo art. 42 da Lei no. 9.099/1995, não sendo aplicável ao caso a regra geral que permite a sua complementação, prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC/15.

Deste modo, inexistindo afronta à súmula ou à orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020